Tribunal: TJMT
Processo: 1008000-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008000-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI ALVES DE FARIA (PACIENTE), FRANCIVALDO DE SOUSA SANTOS - CPF: 053.727.693-94 (VÍTIMA), GERSON CAGNAN - CPF: 580.780.021-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO INDEFERIDA NO JUÍZO
A QUO
– COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – APLICAÇÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – VIOLÊNCIA DA CONDUTA OU GRAVE AMEAÇA - INEXISTÊNCIA

- TEMPO DE PRISÃO SUPERIOR A 90 DIAS - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
–
CONSONÂNCIA
COM PARECER DA PGJ.

Buscando evitar a propagação do Covid-19 nos estabelecimentos prisionais pátrios, o CNJ editou a Recomendação n. 62, orientando, aos juízes, que entre outras medidas, reavaliem a necessidade de manutenção das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A constatação de que o Paciente é primário, tem predicados favoráveis e está sendo processado criminalmente pela suposta autoria de delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, além do que, se encontra preso há mais de 3 meses, impõe a substituição de sua custódia preventiva por medidas cautelares dela diversas, tal como recomendado pelo CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Sidnei Alves de Faria
, no qual se aponta, como autoridade coatora, o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu seu pedido de revogação da custódia preventiva e sua colocação em liberdade.

Alega-se que o Paciente, preso preventivamente desde o dia 25/11/2019 pela suposta autoria do delito de Furto Simples (art. 155,
caput
, do CP), deve ter seu
status libertatis
restituído porque: I) sua manutenção em cárcere, local onde, pela superlotação, está submetido a maior
risco de contaminação pelo novo Coronavirus (Covid-19)
viola a Recomendação n. 62 do CNJ, pois, além de ele possuir predicados favoráveis,

o ilícito penal cuja prática lhe está sendo atribuída
não envolve violência e grave ameaça
à pessoa; II) a prisão preventiva fere o
princípio da proporcionalidade
; III) a
fundamentação
para manter a segregação é
inidônea
; VI) faz juz à aplicação de
medidas cautelares dela diversas
(Id. 39116004).

A
liminar
vindicada, examinada em
plantão judiciário
, foi
deferida em parte
nos termos da decisão de Id. 39135459; na sequência, foram prestadas as respectivas informações judiciais (Id. 39240959) e o
Writ
me foi distribuído por sorteio (Ids. 39203968 e 39210476).

Há parecer da Procuradoria em que opina pela
parcial concessão da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 40311999):

SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 155,
“caput”
, do Código Penal – Pleito de
revogação da prisão preventiva
, ante a
Recomendação no 62/20
do Conselho Nacional de Justiça e da
Organização Mundial da Saúde
, tendo em vista a anormalidade da pandemia da
COVID-19
, bem como a situação
populacional dos institutos penais
do estado e sua inadequação –
Possibilidade
–
Liminar deferida
com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Crime cometido
sem violência ou grave ameaça
à pessoa (furto simples) - Paciente
primário
, não apresenta risco a coletividade e encontra-se
segregado há mais de 3 meses
(desde 25.11.2019) – Pela
concessão parcial
da ordem.

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020